Tribunal: TJBA
Processo: 0000370-24.2012.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000370-24.2012.8.05.0040 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS CONCEICAO DA SILVA e outros (4) Advogado(s): DIJEANE SILVA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SERVIDORAS MUNICIPAIS. VÍNCULO CELETISTA COMPROVADO POR CARTEIRA DE TRABALHO ASSINADA PELO MUNICÍPIO. ALTERAÇÃO DE REGIME PARA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. TEMA 308 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO BIENAL. SÚMULA 382 DO TST. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000370-24.2012.8.05.0040, em que figuram como apelante MARIA DAS GRAÇAS CONCEIÇÃO DA SILVA e outros (4) e como apelada MUNICÍPIO DE CAMAMU. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.